Tribunal: TJES
Processo: 5015311-02.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015311-02.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA INNOCENTE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: Prefeitura de Vila Velha e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADAS CONTRA TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito fiscal ajuizada em face de município, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual. A parte apelante alegou posse e propriedade de lote objeto de penhora em execução fiscal movida contra terceiro, pleiteando nulidade parcial da CDA e extinção parcial da execução em relação ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelante detém legitimidade e interesse processual para, em nome próprio, pleitear a declaração de nulidade parcial de CDA e a extinção parcial de execução fiscal ajuizada contra terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 18 do CPC veda pleitear direito alheio em nome próprio, salvo previsão legal.

A CDA e a execução fiscal discutidas são dirigidas exclusivamente contra terceiro, não havendo título ou ação fiscal em face da apelante, o que afasta a pertinência subjetiva para pleitear a nulidade do débito ou a extinção da execução.

A legitimidade da apelante limita-se à defesa da posse sobre o bem penhorado, por meio de embargos de terceiro, ação já ajuizada e considerada via adequada para tal finalidade.

Os argumentos relativos à posse e eventual inexigibilidade do IPTU não são aptos a afastar a ilegitimidade para questionar débito fiscal imputado a terceiro.

Ausente interesse processual e inadequada a via eleita, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a nulidade de CDA ou a extinção de execução fiscal ajuizada contra terceiro.

A defesa da posse de bem penhorado em execução fiscal deve ser manejada por meio de embargos de terceiro, ação própria e adequada para a finalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015311-02.2024.8.08.0035

APELANTE:
MARIA INOCENTE DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MARIA INOCENTE DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES na ação declaratória de inexistência de débito fiscal por ela ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais (Id 12675438), a recorrente aduz que: (i) a sentença é contraditória, pois nega sua legitimidade para questionar a validade da CDA nº 8865/2013 e da execução fiscal nº 0002399-10.2014.8.08.0035, embora tenha reconhecido, em sede de embargos de terceiro, sua posse e legitimidade para impugnar a penhora do imóvel; (ii) a CDA é parcialmente nula, pois engloba três lotes sob uma única inscrição, sem individualização dos débitos e sem certeza, liquidez e exigibilidade quanto ao valor imputado ao lote nº 18, de sua posse; (iii) o imóvel lhe pertence desde a década de 1990, conforme documentos firmados com a COHAB, embora sem registro no RGI; (iv) não houve prévia notificação do lançamento do débito ou da inscrição em dívida ativa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; (v) o imóvel não estava situado em zona urbana provida de dois ou mais melhoramentos públicos no período de 2008 a 2012, requisito legal para a incidência do IPTU; (vi) a municipalidade foi omissa ao não promover o adequado cadastramento da autora como contribuinte do imóvel, tampouco orientá-la nesse sentido; (vii) a autora apenas teve ciência do débito no ano de 2023, ao buscar regularizar a titularidade do imóvel junto à prefeitura para fins de venda.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para determinar a extinção parcial da execução fiscal apenas em relação ao lote nº 18, declarar parcialmente nula a CDA nº 8865/2013 e reconhecer a inexistência de débito fiscal referente ao imóvel de sua posse.

Sem contrarrazões.

Pois bem,
cinge-se a controvérsia na configuração da legitimidade ativa da parte apelante para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito fiscal objetivando seja declarada extinta a execução fiscal nº 0002399-10.2014.8.08.0035 em face do lote 18, quadra 04, da Av. União, loteamento Darly Santos, inscrição imobiliária 04.04.569.0205.000, declarando-se ainda nula a CDA 8865/2013 e inexistente a dívida fiscal do referido bem imóvel em relação à autora.

A r. sentença declarou a ilegitimidade ativa
ad causam
da parte apelante, sob os seguintes fundamentos:

“De plano, verifica-se que a autora não tem legitimidade ou interesse processual para o pedido de reconhecimento de nulidade da CDA 8865/2013, tendo em vista que esse título foi lavrado exclusivamente em face de ARI FLORIANO FIGUEREDO (CPF 052.165.567-61), em face de quem, inclusive, foi ajuizada a execução fiscal nº 0002399-10.2014.8.08.0035.

A autora sustenta ser legítima possuidora do lote nº18 atingido por ato de penhora no bojo daquela execução fiscal.

Referida penhora já foi impugnada por meio de embargos de terceiro ajuizados pela autora (nº 5002874-26.2024.8.08.0035), sendo essa a demanda adequada para tal mister.

É dizer: a autora tem legitimidade/interesse para desconstituir a penhora de imóvel que seria de sua titularidade, mas não para impugnar o débito lançado pelo Município em nome de ARI FLORIANO FIGUEREDO.

Fixado isso, analisando as razões recursais, concluo que deve ser mantida a r. sentença recorrida.

Isso porque, o artigo 18, do CPC determina que
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.

Desta feita, carece à autora/apelante de legitimidade para pleitear a anulação de Certidão de Dívida Ativa e a extinção de execução fiscal que não foram expedidas/ajuizadas em seu desfavor.

Os demais argumentos veiculados no recurso são relativos à posse exercida pela autora sobre o bem, a qual não fundamenta a sua pertinência subjetiva para pleitear a anulação de débito imputado a terceiro ou extinção de executivo fiscal também manejado contra terceiro.

Ademais, conforme consignado na r. sentença apelada, presente a legitimidade
ad causam
e o interesse processual na modalidade adequação da via eleita para o manejo dos embargos de terceiros, como já realizado pela autora para proteger a posse alegada sobre o imóvel.

Portanto,
ausente
a pertinência subjetiva e a adequação da via eleita para pleitear, em sede de ação declaratória,
a nulidade da CDA nº 8865/2013 e a extinção da execução fiscal nº 0002399-10.2014.8.08.0035,
o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)